Tribunal: STF
Processo: HC 185718
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT. ÓBICES INSTRANSPONÍVEIS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, SENDO-LHE NEGADO PROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    2. Por outro lado, a formulação de pedido de reversão da decisão monocrática viabiliza o recebimento da petição como agravo regimental, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incognoscível habeas corpus que, (i) além de manejado por exordial extremamente confusa, (ii) constitui providência apresentada por corpo jurídico não integrante da defesa técnica dos pacientes, e (iii) volta-se contra ato judicial desprovido de coação à liberdade de locomoção, (iv) proferido por Ministro desta Suprema Corte. 



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, sendo-lhe negado provimento.